Tribunal: TJMT
Processo: 1028112-76.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028112-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), DEZIELEN GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.250.311-11 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ELIZANDRO LUIZ FERRARI - CPF: 775.117.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO HAUFF JUNIOR - CPF: 047.090.111-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL - CPF: 025.637.930-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA - CPF: 058.792.941-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 068.252.471-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WERMERSON DE OLIVEIRA BENTO - CPF: 688.573.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO FRANCA VENTURA DA ROCHA - CPF: 001.815.071-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUE PEDROZO GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 050.902.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SWENCICKAS - CPF: 964.936.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR DA COSTA MARTINS - CPF: 021.608.811-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIERI BARBOSA DA SILVA - CPF: 015.647.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FLAVIO DO PRADO - CPF: 924.722.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA DANTAS - CPF: 056.237.041-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MAGALHAES OLIVEIRA - CPF: 066.051.831-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIO SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 037.561.361-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WELISSON FERREIRA - CPF: 043.108.581-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS DE SOUZA BARROSO - CPF: 033.123.310-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
.
ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO COACUSADO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
COACUSADO QUE NÃO SE ENCONTRA NA MESMA SITUAÇÃO D
A
PACIENTE
.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. 3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR
.
PACIENTE MÃE DE
UMA
CRIANÇA MENOR
DE 12 (DOZE) ANOS DE
IDADE
.
VIABILIDADE DA CONVERSÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA
.

4.
PEDIDO
S
JULGADO
S PARCIALMENTE
PROCEDENTE
S.
ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE.
LIMINAR RATIFICADA.

1
.Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública,
porquanto as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente
apontaram a sua participação no comércio de drogas em larga escala
, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Demonstrado que a paciente não se encontra nas mesmas condições do coacusado que foi beneficiado com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício com base no art. 580 do Código de Processo Penal,
mormente se o decreto preventivo se encontra suficientemente fundamentado.

3. Dispõe o art. 318, V, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente – que é mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos – pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena.

4. Pedidos julgado parcialmente procedentes, ordem concedida em parte, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jorge Antônio Gonçalves Junior em favor de
Dezielen Gomes dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa por força de mandado de prisão preventiva no dia 22 de novembro de 2023, cuja ordem de prisão foi decretada no PePriPrev n. 1009482-51.2023.8.11.0006, em razão da suposta prática dos crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Afirma, o impetrante, que a prisão da paciente é ilegal, tendo em vista que foi fundamentada em
“conversas realizadas por uma pessoa que supostamente é seu esposo, esta pessoa segundo as investigações é
conhecido
como Max Flavio Agronomo.”

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos, utilizando fundamentos genéricos para todos os investigados, consubstanciados na gravidade abstrata do crime e sua repercussão e na necessidade de resguardar a credibilidade da justiça.

Aduz que a paciente é a única responsável pelo filho menor de idade, “
é primária, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime conforme certidão negativa que junta em anexo. Possui ainda endereço certo conforme comprovante em anexo, onde reside com seu
esposo/convivente e com seu filho de 07 anos, trabalha na condição de lavadora de carros...”

Almeja, a extensão à paciente, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares ao coinvestigado Giovani Soares Ramos Júnior nos autos do Habeas Corpus n. 1027916-09.2023.8.11.0000, por considerar que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não teria apontado elementos idôneos que justificassem a necessidade do seu encarceramento cautelar, estando, pois, ambos, nas mesmas condições fáticas.

Forte nas razões acima consignadas, “
requer-se a V. Exa. que seja concedida A EXTENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA AO CORREU NO HC Nº 1027916-09.2023.8.11 a Paciente DEIZIELEN GOMES DOS SANTOS diante da ausência de elementos e provas suficientes, e da ausência de contemporaniedade entre o decreto da prisão e a data dos fatos ou ainda CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR tendo em vista que a paciente é responsável por seu filho de 07 anos de idade, sendo que o menor é totalmente dependente da paciente, e o seu genitor esta em lugar incerto e desconhecido, e ainda: a) Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura a paciente.”

O pedido de urgênc
ia foi
inicialmente
indeferido

por intermédio das
razões encontradiças no ID
192405183
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
192751661
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Na sequência, a
portou pedido de reconsideração
requerendo
a concessão de medida
liminar (
ID
192597652
)
,
o qual foi deferido em parte,
para converter a prisão preventiva em domiciliar
, mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica
(ID
193529198
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

193659162
, opinou pela
concessão parcial
da ordem
, confirmando-se a liminar
anteriormente deferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
decretou a prisão preventiva da paciente
, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito
jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau
,
ao justificar a necessidade da custódia cautelar da paciente para garantir a ordem pública, consignou que ela e seu companheiro, em tese, se associaram a Ângelo Gabriel para comprar expressiva quantidade de drogas, conforme se contata destes trechos da decisão combatida:

[...]Em conversa via
whatsapp
no dia 22/06/2023 entre o suspeito (Ângelo) e o contato de tal MAX FLÁVIO AGRONOMO (65-9 99217081). ANGELO faz uma proposta para ele. “Mano
vc
poderia me ajudar para pegar uma mercadoria, e nós rachar o dinheiro
ae
, você mandar uns
cinco dez
conto

ae
para nos comprar de mercadoria e dividir”.

MAX FLÁVIO solicita que ANGELO fala com sua esposa. Que em conversa de ANGELO e a esposa no mesmo celular de MAX, ela diz para Ângelo que o dinheiro para investir está na conta de sua filha, que se fazer
pix
da conta dela (sua filha), dá problema, ficaria desconfiada
. Na conversa entre os dois, ANGELO explica toda a logística de como deve ser e de quantos
da
para ganhar em sociedade. Ângelo em conversa com o tal “MAX FLÁVIO AGRONOMO” envia essa foto de tabletes de cocaína no dia 23/06/2023, às 00h25min para dizer que a mercadoria já está na mão.

ANGELO diz: “
eae
, borá cara tá
aki
.”. MAX às 00h26min sua esposa (
Deizielen
Gomes dos Santos) responde em áudio: “opa GABRIEL, mas como que seria o negócio, tem que explicar
ai
, como que vai ser”. 23/06/2023, às 19h54min ANGELO: “E
ai
mano”. MAX: “pago a
corida
do cara lá amanhã, meu cunhado vai
acerta
comigo
dae
passa direto pra
vc
” “e que não
consigue
fase
pic

pix
”.

A esposa (
Deizielen
Gomes dos Santos) do suspeito MAX envia um áudio ás 20h01min para o ANGELO: “boa noite tudo bem, você não deixa até amanhã cedo pra mim te passar, é porque está na conta da minha menina, e eu não consigo fazer
pix
NE,
amãnhã
cedo eu sacava ou depositava na sua conta, você sabe quando eu falo é garantido né, você já deixou tanta, ter na minha mão e não confiar
nesse valor, sei que você consegue que parceria é tua,
dae
se você conseguir para mim, quebra um galho ai, sabe que é garantido,
vc
já deixou mais de
cinqüenta
mil na minha mão aqui, nunca te dei o nó, ai se você não confiar em quatrocentos reais, ai é feio o negócio também NE.”
Confirmando a sociedade combinada na venda da droga. - 12/07/2023, às 09h13min, ANGELO ENVIA UM ÁUDIO: “O Patrão chegou uma mercadoria minha PERUANA
ai
na cidade ai, eu mandei mandar para o senhor, entendeu?” “
ai
se pega ela, quando meu guri estiver de boa aqui, vou
mandar ele
levar pra você.” MAX FLÁVIO, às 09h27min “chefe,
tranqüilo
,
tranqüilo
,
to
por casa aqui,
ai
vê como se quer fazer ai,
to
de boa
ai
.” [...]

Logo, da análise destes autos e de parte do diálogo acima transcrito, observa-se que existe indícios de o investigado Ângelo Gabriel convenceu Marcos Flávio e sua companheira
Deizielen
Gomes a fazerem sociedade para comprar entorpecentes. A propósito, a paciente teria falado que já ficou com cinquenta mil reais de Ângelo Gabriel e por isso pede p
ara
este
aguardar
até o dia seguinte para enviar o numerário para a aquisição do entorpecente.

Além disso, conforme consignado pela autoridade acoimada de coatora está configurado o “
denominado periculum
libertatis
, principalmente em razão de ter sido possível identificar, ao longo da investigação, a existência, estabilidade e o modus operandi de um grupo organizado, em que um dos principais suspeitos, ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL, adquiriria e distribuiria substâncias ilícitas em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, os demais integrantes realizava a redistribuição dos ilícitos pelo varejo, conforme apontado pela Autoridade Policial na presente representação...”

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta que é atribuída à sua pessoa
, visto que
as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente apontaram a sua participação no comércio de drogas em larga escala.

No que tange ao pedido de extensão do benefício concedido ao
coinvestigado
Giovani Soares Ramos Júnior nos autos do Habeas Corpus n. 1027916-09.2023.8.11.0000, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, é imperioso registrar que a paciente não se encontra em situação subjetiva semelhante àquele, pois a conduta que foi imputada a esta, a priori, não se confunde com mera aquisição de drogas para consumo, mas, sim, uma atividade organizada de comercialização de entorpecentes.

Noutro prisma, no caso em apreço,
merece ser acolhido o pedido subsidiário visando
a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar
.

Isso porque, não obstante se conheça a excepcionalidade dos casos em que permitida a prisão domiciliar, é cediço também que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para permitir a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a “
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências”
, consoante se vê do aresto abaixo resumido:

Ordem
\
c
oncedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
(STF HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9.10.2018
Destacamo
s

No caso sob apreciação, verifica-se que a paciente está enquadrada nos termos definidos no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, eis que é mulher presa, mãe de criança de tenra idade (7 anos) e não está sendo investigada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra seu descendente, sendo certo que na ponderação de prejuízo, por óbvio, muito maior o prejuízo da criança se mantida afastada do convívio com a mãe, em razão dos evidentes cuidados que lhe devem ser dispensados nesse período.

Como se sabe, a Constituição Federal prescreve que é dever do Estado assegurar a proteção integral e prioritária da criança (art. 227). E aqui, o olhar é para aqueles que sofrem injustamente as consequências dos atos praticados por mães que se encontram encarceradas, na medida em que seus filhos sofrem diretamente efeitos da condenação, com a separação física da genitora.

Não é demais relembrar que a necessidade dos cuidados nos primeiros anos de vida da criança é indiscutível, sendo presumida a indispensabilidade da presença física da mãe para o desenvolvimento físico e emocional equilibrado. Por essa razão,
a imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos menores de 12 anos é legalmente presumida
,

tanto que propositalmente o legislador, ao aprovar o Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), retirou da redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal a necessidade de comprovação de que seria ela imprescindível aos cuidados do menor.

Logo, não basta a mera existência de outras
pessoas ou familiares que possam cuidar da prole na ausência da mãe, porquanto o vínculo entre mães e filhos de tenra idade é sempre imprescindível, insubstituível e está muito além da necessidade de suprir os cuidados materiais básicos mais imediatos dessas crianças!

N
ão se pode olvidar, ademais, que, no caso concreto em análise, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do filho,
além de legalmente presumida,
foi comprovada pelo relatório de visita ao menor acima referido, consoante se infere destes trechos do aludido documento:

[...] De acordo com a visita Psicossocial foi verificado que a Sra. Cleuza está emocionalmente instável, chorando muito, bem como sua saúde física é fragilizada, visto que a idosa possui diabetes emocional e faz uso de medicações
continua, sendo

Glifage
XR 1000mg, bem como necessita a cada quinze dias tomar um coquetel de vitaminas na veia.

Em virtude a situação dos idosos o menor está tendo prejuízo escolar
,
visto que, não tem como a senhora Cleusa leva a escola, devido se encontrar com a saúde fragilizada precisando de cuidados.

Em relação a família materna o menor não pode ficar inserido em um ambiente onde há o consumo de bebidas alcoólicas, sendo que este é o trabalho da família. Em relação a família paterna, Bernardo não possui vínculo, visto que, sua mãe não teve um relacionamento estável como genitor.

[...]

Destacamos

Posto isso,
em consonância com o
parecer da Procuradoria-
G
eral de Justiça, julgo
parcialmente
procedente o pedido e, via de consequência,
concedo
em parte
a ordem
de habeas corpus

almejada, para
substituir a prisão preventiva de

Dezielen
Gomes dos Santos

por
prisão domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo das
demais
medidas fixadas pela autoridade coatora, confirmando, assim, a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023